Tribunal: TJDFT
Processo: 0733552-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733552-11.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A AGRAVADO: EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA DECISÃO SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 104090236, autos originários) proferida na ação cominatória proposta por EURIDES REGINA DA SILVA SARAIVA, que indeferiu a produção de prova testemunhal, in verbis: “Não há questões preliminares a serem dirimidas. A Requerida, em especificação de provas, pugna pela oitiva do médico responsável pela requisição da cirurgia reparadora pósbariátrica, para fins de comprovar " a divergência de informação e que a sua solicitação foi realizada por similaridade, o que demonstra que, por divergência técnica, o procedimento foi indeferido e informado". Ora, tal fato, ainda que admitido como verdadeiro, não é determinante para o julgamento da lide, tendo em vista que a negativa se deu por conta do procedimento não estar no rol da ANS, sendo matéria unicamente de direito saber se, no caso, a negativa de cobertura por não estar no rol da ANS é lícita ou se se configura falha na prestação. A jurisprudência, para os casos dos procedimentos pósbariátricos, está pacificada. Assim, façam-se conclusos para julgamento.” A matéria versada na r. decisão agravada não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora